Tribunal: TJSP
Processo: 2196639-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de imediata exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito. Cognição sumária que não demonstra perigo de dano quanto à restrição creditícia. Impugnação advinda após dois anos do conhecimento das restrições creditícias. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pedido de reconhecimento da prescrição, de declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de imediata exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito. Cognição sumária que não demonstra perigo de dano quanto à restrição creditícia. Impugnação advinda após dois anos do conhecimento das restrições creditícias. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pedido de reconhecimento da prescrição, de declaração de inexigibilidade dos débitos e à obrigação de cessação dos atos de cobrança. Não conhecimento sob pena de supressão de instância. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.